Tribunal: TJDFT
Processo: 0744064-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 4.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. As causas relativas a transporte aéreo internacional atraem a aplicação da Convenção de Montreal, a qual foi ratificada pelo Decreto n.o 5.910/2006, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, segundo entendimento firmado pelo STF em julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários n.o 636.331/RJ e 766.618/SP.
2. Nas lides em que se discute tanto a responsabilidade patrimonial quanto extrapatrimonial, aplica-se o Pacto de Montreal, porém sem afastar o Código de Defesa do Consumidor quanto aos danos morais pleiteados. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento (RE n.o 1.394.401/SP) de que “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (Tema n.o 1.240).
3. Dano moral. Método Bifásico. O cancelamento de voo sem prévia informação, nos termos do art. 2o da Resolução n.o 556 da ANAC, enseja a reparação por danos morais ao passageiro; os 5 itens elencados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.584.465-MG foram violados pela empresa aérea, fato que implica numa maior reprovabilidade no exame da culpabilidade do agente, além da dimensão do dano em razão da perda de compromisso inadiável (casamento do cunhado); ainda, o cancelamento do voo culminou na realocação do Recorrente para um voo após 4 dias do inicialmente contratado. O valor de R$ 4.000,00 a título de compensação por danos morais encontra-se dentro das balizas dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente das Turmas Recursais: Acórdãos n.o 1668954; 1669257; e 1669252.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada apenas para majorar a quantia arbitrada a título de danos morais para o patamar de R$ 4.000,00, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de Recorrente integralmente vencido (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95).